Tribunal: TJDFT
Processo: 0715271-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715271-90.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A APELADO: THAUANY MARIA DE JESUS SANTOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a inadequação do requerimento de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 69060517, p. 1). Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator